Tribunal: TJDFT
Processo: 0733724-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROPORCIONALIDADE. AJUSTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Garantido o contraditório, e constatada a alegada obscuridade na fixação dos honorários advocatícios (R$ 50,00 – irrisório o percentual de 10% do valor atribuído à causa), é de serem acolhidos os aclaratórios, para fixar em R$ 400,00 (quatrocentos reais) o valor da verba sucumbencial (CPC, Art. 85, § 8o), estimativa condizente à adotada por esta 3a Turma Recursal do TJDFT (Precedentes: Acórdãos n. 1167927, 1174417 e 1178043).
II. Embargos conhecidos e acolhidos, conforme item I da ementa, mantidos os demais termos do acórdão.